Tribunal: TJDFT
Processo: 0735204-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. CUIDADO COM OS FILHOS MENORES. DESNECESSIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME COM TRABALHO EXTERNO. PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a prisão domiciliar do apenado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas a esta Corte consistem em: a) analisar a possibilidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo; b) verificar se o apenado preenche os requisitos para usufruir da prisão domiciliar, levando em consideração a necessidade de cuidar do sustento dos filhos menores e c) apreciar o pedido subsidiário para progressão de regime com trabalho externo em tempo integral.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de agravo, por expressa disposição legal, não é dotado de efeito suspensivo (art. 197 da Lei no 7.210/84), razão pela qual não é cabível, nesta via recursal, a análise em cognição sumária do pleito. 3.1. Na presente situação, além de não se verificar inequívoca teratologia na decisão recorrida, certo é que pelo transcurso do tempo desde a interposição do recurso, o requisito da urgência restou parcialmente superado.
4. Conforme previsto no artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que somente pode ser deferida aos condenados que cumpram pena em regime aberto. 4.1. Entretanto, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal e a admitir excepcionalmente a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida. Precedentes.
5. Em que pese o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, não se demonstrou a imprescindibilidade da presença do agravante para o cuidado dos filhos menores, conforme o relatório da Seção Psicossocial, o qual atesta que os menores são assistidos pela genitora, pela avó e tias .
6. Inviável a apreciação do pedido de progressão de regime com trabalho externo em tempo integral, quando o pleito ainda não foi analisado pelo juízo da Vara de Execuções Penais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.